Tribunal: TJBA
Processo: 0805696-98.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0805696-98.2015.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SILVANA LIBARINO DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): FLAVIO FARIAS DE CARVALHO, LARISSA CHAVES DE SOUZA APELADO: MARGARIDA DE SOUZA BIZERRA LULU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA ANALFABETA. CITAÇÃO VÁLIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSE COMPROVADA PELA AUTORA. REVELIA. USUCAPIÃO ARGUIDA EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por SILVANA LIBARINO DE OLIVEIRA SILVA contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse movida por MARGARIDA DE SOUZA BIZERRA LULU, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória da Conquista. A recorrente alegou nulidade da citação em razão de ser analfabeta, ausência de posse pela autora e usucapião do imóvel como matéria de defesa. II. Questão em discussão Verifica-se a validade da citação realizada por oficial de justiça a pessoa analfabeta, a suficiência da prova da posse pela autora, e a possibilidade de reconhecimento da usucapião arguida pela ré, revel em primeira instância, apenas na fase recursal. III. Razões de decidir A citação efetivada por oficial de justiça, com leitura do mandado e colheita da assinatura da parte analfabeta, atende aos requisitos legais, não havendo nulidade. A autora comprovou a posse indireta mediante escritura pública e pagamentos de IPTU. A ausência de contestação levou à revelia da ré, tornando presumidos os fatos articulados na inicial. A alegação de usucapião, além de não comprovada nos autos, não pode ser analisada em sede recursal por representar inovação fática. A jurisprudência pátria veda a rediscussão de matéria de fato por réu revel em fase recursal. A sentença deve ser mantida por estar amparada em prova documental e presunção decorrente da revelia. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A citação de pessoa analfabeta é válida quando realizada por oficial de justiça com leitura do mandado e colheita da assinatura, não sendo nula por si só. A ausência de impugnação oportuna aos fatos narrados na inicial, diante da revelia, impede a inovação de matéria fática em sede recursal, notadamente a alegação de usucapião.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 115, 321, 485, 561 Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI 00140104420238190000, Rel. Des. Cláudia Telles de Menezes, j. 09/05/2023; TJ-MG, AC 10686110201767001, Rel. Des. Marcos Henrique Brant, j. 24/01/2018; TJ-DF, Apelação 0714164-67.2022.8.07.0007, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 03/11/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0805696-98.2015.8.05.0274, em que figuram como apelante SILVANA LIBARINO DE OLIVEIRA SILVA e como apelada MARGARIDA DE SOUZA BIZERRA LULU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.